Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709337-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: MARIA ÍRIS ALVES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DISTRATO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). SPE EXCLUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MANTIDO. PENHORA. MANTIDA. INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO (ART. 31-A, LEI No 4.591/64). DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que deu prosseguimento à execução e deferiu penhora de imóvel de propriedade da agravante (matrícula no 324442 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF). 2. Prefacialmente, cabe destacar que execução está embasada em distrato de instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento de bem imóvel, o qual foi alienado pela parte agravante à exequente, em regime de incorporação imobiliária e com registro de patrimônio de afetação, conforme se verifica da respectiva certidão de matrícula do imóvel. 3. Compulsando os autos principais, verifica-se que tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro os autos de processo de recuperação judicial, no qual a agravante figura no polo ativo. 3.1. Verifica-se na citada demanda, que foi interposto o Agravo de Instrumento, no qual a 7a Câmara Cível do TJRJ, julgando parcialmente procedente os pedidos recursais, excluiu da recuperação judicial a agravante (Sociedades de Propósito Específico) que tem patrimônio de afetação. 4. Desse modo, não obstante a parte recorrente defender o não prosseguimento da execução na origem, sob o argumento de que houve a suspensão de todas as ações e execuções movidas em que figurou no polo passivo, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, bem com que inexiste trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da ora recorrente ter sido excluída do processo de recuperação judicial, os embargos de declaração opostos pela executada/agravante em face do aludido Acórdão proferido pela 7a Câmara Cível do TJRJ não possuem, em regra, efeitos suspensivo (artigo 1.026 CPC). 4.1. Além disso, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. 5. Ademais, inobstante a regra do artigo 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/05, na hipótese dos autos aplica-se o artigo 31-A, §8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação, já que a finalidade da afetação é distinguir o acervo geral do incorporador com o patrimônio de afetação, já que este último responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. 5.1. Destarte, tem-se que deve ser mantido o prosseguimento da execução na origem, bem como a penhora impugnada, já que este Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos compradores de unidades imobiliárias. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso da recorrida, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores, razão pela qual defende a submissão do crédito em discussão ao juízo da recuperação judicial. Afirma que o imóvel penhorado na presente ação é fundamental para que possa fazer frente ao pagamento de todos os seus credores. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 76 da Lei 11.101/2005, suscitando a incompetência do juízo individual para determinar atos expropriatórios da empresa em recuperação judicial. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 27250544). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que ”não obstante a parte recorrente defender o não prosseguimento da execução na origem, sob o argumento de que houve a suspensão de todas as ações e execuções movidas em que figurou no polo passivo, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, bem com que inexiste trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, tenho que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da ora recorrente ter sido excluída do processo de recuperação judicial, os embargos de declaração (Id. 79382944 – pp. 1/11 dos autos principais) opostos pela executada/agravante em face do aludido Acórdão proferido pela 7a Câmara Cível do TJRJ (Id. 78255265 – pp. 1/37 dos autos de origem) não possuem, em regra, efeitos suspensivo (artigo 1.026 CPC)” (ID 26539024). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 27250544). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025